Tribunal: TJSP
Processo: 0002657-36.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Palavras e reconhecimento da vítima corroborados pelo restante do conjunto probatório – Validade -Depoimentos dos agentes da lei que se revestem de fé-pública – Não demonstrado o interesse em prejudicar os acusados - Validade do reconhecimento fotográfico, eis que ratificado pelos demais elementos de

Ementa:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Palavras e reconhecimento da vítima corroborados pelo restante do conjunto probatório – Validade -Depoimentos dos agentes da lei que se revestem de fé-pública – Não demonstrado o interesse em prejudicar os acusados - Validade do reconhecimento fotográfico, eis que ratificado pelos demais elementos de prova – Violação ao art. 226 do CPP – Mera recomendação – Desclassificação para furto – Descabimento – Grave ameaça devidamente configurada – Participação de menor importância em relação ao acusado Sergio – Não ocorrência – Indivíduo previamente ajustado ao comparsa – Teoria monista da ação – Pena e regime bem fixados – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002657-36.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes
TIMÓTEO PEREIRA DUARTE e SERGIO RODRIGUES GERMANO DA SILVA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642
Origem: 2a Vara Criminal/Ubatuba
Magistrado: Dr. Fabricio Jose Pinto Dias
Apelantes: SERGIO RODRIGUES GERMANO DA SILVA E
TIMÓTEO PEREIRA DUARTE
Apelado: Ministério Público
Voto no 38360
APELAÇÃO
ROUBO MAJORADO
Materialidade e
autoria delitivas nitidamente demonstradas
Palavras e
reconhecimento da vítima corroborados pelo restante do
conjunto probatório Validade -Depoimentos dos agentes
da lei que se revestem de fé-pública Não demonstrado o
interesse em prejudicar os acusados - Validade do
reconhecimento fotográfico, eis que ratificado pelos demais
elementos de prova Violação ao art. 226 do CPP Mera
recomendação

Desclassificação
para
furto

Descabimento Grave ameaça devidamente configurada
Participação de menor importância em relação ao acusado
Sergio Não ocorrência Indivíduo previamente ajustado
ao comparsa Teoria monista da ação Pena e regime
bem fixados Recursos desprovidos.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos em face da r. sentença de fls. 200/209, que
condenou TIMÓTEO PEREIRA DUARTE à pena de 06 anos,
02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 21 dias-multa, e SERGIO RODRIGUES
GERMANO DA SILVA à pena de 05 anos e 04 meses de
reclusão, também em regime fechado, além de 13 dias-
multa, como incursos ao art. 157, §2o, II, do Código Penal.
Inconformados,
apelam
os
réus.
TIMÓTEO busca, em síntese, a absolvição por falta de
provas e subsidiariamente, sustenta invalidade no que tange
ao procedimento do reconhecimento. SERGIO, por sua vez,
alega não ter concorrido para o fato delituoso, ou postula o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
3
reconhecimento da participação de menor importância (fls.
259/269 e 272/279).
Ofertada
as
contrarrazões
(fls.
287/289), a Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento dos recursos defensivos (fls. 320/329).
Relatei.
Os apelos não comportam provimento.
Consta dos autos que, no dia 01 de maio
de 2017, por volta das 13h, na Avenida Iperoig, Centro,
Comarca de Ubatuba, os acusados, agindo em concurso de
agentes, com unidade de desígnios, subtraíram mediante
grave
ameaça,
para
proveito
comum,
uma
máquina
fotográfica digital marca “Canon” e um celular marca
“Samsung”, avaliados em R$1.500,00, pertencentes a
Luciano Camilo dos Santos.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitivas
restaram
satisfatoriamente
demonstradas
pela
farta
documentação juntada aos autos, a começar pelos boletins
de ocorrência (fls. 04/07 e 41/42), auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12), auto de reconhecimento fotográfico
(fls. 33), auto de entrega (fls. 34), auto de avaliação (fls.
25), bem como, e principalmente, pela prova oral produzida
em juízo.
O acusado SÉRGIO confessou o delito,
porém informou que no dia dos fatos realizou o roubo com
seu colega Flávio. Alegou que após efetuar o delito, se
deslocou até a casa do seu colega TIMOTEO para tentar
vender para este os objetos subtraídos. Por fim, disse que
no momento em que estava negociando o valor dos objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
4
com TIMOTEO os policiais apareceram e os abordaram.
O
acusado
TIMOTEO
PEREIRA
DUARTE, por sua vez, negou os fatos. Disse que já
respondeu um processo criminal por tráfico de drogas.
Alegou que no dia dos fatos estava deitado em sua casa,
quando SÉRGIO apareceu querendo lhe vender alguns
objetos. Por fim, disse que não prestou depoimento na
delegacia.
Em que pese a nítida articulação entre
eles, suas versões foram na contramão dos elementos
colhidos, os quais, frise-se, incriminam-lhes sobremaneira.
Vejamos.
A vítima, em seu depoimento prestado
sob o crivo do contraditório, relatou que no dia dos fatos
teria se deslocado até a Av. Iperoig para tirar algumas
fotos e ao sentar no banco, para transferir as fotos da
câmera fotográfica para o celular, fora abordado pelos
acusados. Disse que TIMOTEO simulou estar portando
uma arma de fogo por debaixo da blusa, de modo que,
se sentiu intimidado e lhe entregou seus pertences. Disse
que os acusados, após terem subtraído seus bens, subiram
na bicicleta e se evadiram sentido Itaguá. Disse que
recuperou seus pertences. Declarou que reconheceu o
acusado TIMOTEO através de fotografia na Delegacia,
pois este teria realizado o delito de cara limpa. Por fim,
disse que não conseguiu identificar o segundo meliante,
devido ao fato deste ter ficado em suas costas.
E, como se sabe, as palavras das vítimas
revestem-se de alto valor probante, principalmente nestes
delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura
agir às escondidas, sendo de extrema importância a
narrativa do ofendido para revelar detalhes da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
5
delituosa. Desse modo, não deve ser acolhida a tese de
insuficiência probatória quando a condenação se baseia nas
palavras da vítima e em seu reconhecimento, conforme se
tem decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não
podem ser desconsideradas, máxime em crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder
de desconhecidos, em que o único interesse do
lesado é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhe a atuação e não acusar pessoas
inocentes.” (TACRIM-SP, Rel. Evaristo dos
Santos, RJTACRIM 30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro
autor
do
crime
contra
seu
patrimônio, pois somente assim terá alguma
possibilidade de a ele ver reintegrado e nele
ser mantido o bem ameaçado pelo sujeito ativo,
tanto mais neste caso em que vultoso foi o
prejuízo
pela
perda
de
valioso
veículo
desprotegido de seguro e ainda com dezenove
alentadas prestações a pagar.” (TACRIM-SP,
Rel. Fernando Miranda, AP 1.281.287-1, j.
18/10/2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa
da
vítima
de
crime
contra
o
patrimônio, considerando-se que os agentes
sempre procuram o melhor momento para o
sucesso
da
empreitada,
preferencialmente
longe dos olhos de terceiros.” (TACRIM-SP,
rel. Di Rissio Barbosa, AP 131.949-7/5, j.
12/9/2002).
Não há motivos para desmerecer tais
depoimentos, pois nada tinha contra os acusados e,
portanto, jamais imputaria tão grave crime a pessoas
inocentes, que sequer viram na vida; tanto é verdade que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
6
próprio ofendido, aliás, reconheceu tão somente o acusado
TIMOTEO, não sabendo apontar quem seria o corréu.
No que tange ao procedimento, verifica-se
que diversas fotografias foram mostradas à vítima, tendo ela
reconhecido imediatamente TIMOTEO sem dúvidas, não
havendo, assim, qualquer violação ao apontado art. 226 do CPP,
que, aliás, em seu inciso III, deixa bem claro que “a pessoa,
cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao
lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança”. (grifei).
E,
embora
não
esteja
legalmente
previsto, o reconhecimento fotográfico, quando corroborado
por outras provas, é totalmente válido. Aliás, conforme já se
decidiu, basta ser corroborado com o firme depoimento da
vítima1.
Essa forma de reconhecimento não é
vedada pelo ordenamento jurídico e nem deve ser
desprezada, muito menos anulada. Apenas não receberá o
cunho de reconhecimento formal, podendo constituir-se em
prova testemunhal, de avaliação subjetiva, que serve ou não
para o convencimento do Juízo.
Sobre a validade do ato aqui impugnado,
confira-se os julgados colacionados abaixo:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
'HABEAS
CORPUS'.
DELITOS
DE
ROUBO.
CONTINUIDADE
DELITIVA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL
A
QUO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SENTENÇA
FUNDAMENTADA
NO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E NOS
DEPOIMENTOS
DAS
VÍTIMAS.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 APL 00096124220118220501 RO, Hiram Souza Marques, 16.04.15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
7
(...) 2. Observo que a sentença de primeiro
grau não se baseou apenas no reconhecimento
do recorrente feito em sede policial, mas
também, nos depoimentos prestados pelas
vítimas. 3. Recurso parcialmente conhecido e
desprovido” (RHC no 99789 RJ, rel. Min. Ellen
Gracie).
“2.
O
reconhecimento
fotográfico,
acompanhado de outras provas, justifica o
regular processamento da ação penal e pode
servir de elemento de convicção do Juiz.
Precedentes.”
(HC
105683
SP,
rel.
Min.
ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe 03/05/2011).
Esta Colenda Câmara também já decidiu:
“PROCESSO
PENAL

ARGUIÇÃO
DE
INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO
ARTIGO 226 DO CPP
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
E
PESSOAL
NA
FASE
INQUISITORIAL

CONFIRMAÇÃO
EM
JUÍZO
FORMAÇÃO DA LIVRE CONVICÇÃO
DO
JUÍZO

VALIDADE

RECONHECIMENTO. É valido o reconhecimento fotográfico e pessoal,
ocorridos tanto na fase inquisitorial como
judicial, para a formação da convicção do
juízo sobre a culpabilidade dos agentes.” (APL
993050637280 SP, rel. Willian Campos, DJe
10/02/2010).
Como demonstrado, a vítima ratificou, em
juízo, o reconhecimento realizado na delegacia, razão pela qual
impossível falar em condenação baseada única e tão somente
em provas coligidas no inquérito policial, que, aliás, não pode
ser de todo descartada, principalmente quando está de acordo
com o conjunto probatório, diferido o contraditório.
Consoante repertório jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
8
“Não se pode dizer, de forma absoluta, ter a prova
do inquérito valor meramente informativo. Aquilo
que se apura durante a investigação policial há,
indubitavelmente, de ser ponderado e examinado
como matéria útil ao conhecimento da verdade,
dando-se-lhe a credibilidade que merecer, dentro
da
melhor
técnica
recomendada
pela
hermenêutica.” (TACRIM-SP
Rev.
Rel.
Valentim Silva
JUTACRIM-SP 22/74).
“É incontroverso que, na fase judicial, as partes
podem produzir provas que possam invalidar
aquelas constantes do inquérito policial, mas nem
por isso se há de acolher a tese da
imprestabilidade do inquérito policial, como se este
fosse uma peça descartável após o oferecimento da
denúncia.”
(TJSP

AP
Rel. Andrade
Junqueira
RJTJESP 71/339).
Mas não é só.
A
testemunha
de
acusação
F.N.S.,
policial militar, em juízo, disse que estava em patrulhamento
pela área central com seu colega de farda, no momento em
que recebeu a ocorrência via COPOM sobre o delito de
roubo envolvendo dois indivíduos. Relatou que se deslocou
até o local dos fatos, o qual verificou se tratar de uma
habitação coletiva. Disse que adentrou em uma kitnet e se
deparou com o acusado TIMOTEO deitado em uma cama,
bem como SÉRGIO em outra. Disse que o acusado
TIMOTEO estava manuseando o celular, enquanto SÉRGIO
a máquina fotográfica. Declarou que no DP o acusado
TIMOTEO assumiu a autoria do delito. Por fim, disse que
não conhecia o acusado SÉRGIO.
A testemunha de acusação R.P.E.S.,
policial militar, em sede de depoimento judicial, disse que
foi acionado por uma denúncia anônima sobre um delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
9
roubo envolvendo dois indivíduos. Disse que se deslocou até
o local dos fatos e verificou que se tratava de uma
habitação coletiva, a qual se encontrava com os portões
abertos, de modo que, adentrou no local para realizar a
busca. Relatou que visualizou por uma janela os dois
acusados manuseando os objetos subtraídos. Por fim, disse
que realizou uma busca no imóvel, todavia, nada a mais de
ilícito fora encontrado.
Note-se que os policiais prestaram
depoimentos
extremamente
coerentes
e
concisos,
apontando que visualizaram ambos mexendo na res
subtraída. E seus testemunhos devem, sim, possuir maior
valoração, pois, além de não ter intenção de prejudicar os
acusados, imputando-lhes crime tão sério, não há nos autos
quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É que o estado tem seus agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual
irregularidade
ou
interesse
particular
na
condenação dos acusados, o que não se deu no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para
desempenhar a nobre função de proteção da população,
possuem fé-pública, sendo seus depoimentos dignos de
crédito e plena validade. Não se pode desmerecer o
depoimento apenas por sua condição de agente da lei, sendo
firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
10
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar -
tal como ocorre com as demais testemunhas
- que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos
armários de reminiscências especiosas. Desde
que verossímeis; desde que partidas de
pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde
que nada se lhes oponha de valia há nenhuma
razão, de ordem alguma, para que se repudie a
palavra de, precisamente, pessoas a quem o
Estado confere a missão importantíssima de,
coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP
136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
O conjunto probatório, portanto, é
farto.
A vítima foi ouvida em juízo e, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
11
apresentar narrativa firme e convincente, novamente
ratificou
o
reconhecimento
positivo
de
TIMOTEO,
reconhecendo-o como um dos autores do delito. Aliás, um
dos policiais afirmou que TIMOTEO confessou o crime na
delegacia de polícia.
Por outro lado, o acusado SERGIO
acabou confessando o delito livremente, mas, contudo,
tentou eximir seu comparsa da responsabilização, alegando
que, no caso, teria realizado o roubo acompanhado de outro
indivíduo.
Contudo, tal versão não convence, tendo
em vista o reconhecimento realizado e ratificado pela
vítima.
Da
mesma
forma,
impossível
a
pretendida desclassificação para o delito de furto, pois,
conforme restou demonstrado, a vítima afirmou que
TIMOTEO simulou estar na posse de arma de fogo,
configurando grave ameaça.
Também não há que se falar em
participação de menor importância em relação a SERGIO,
em que pesem os argumentos defensivos, pois, segundo o
apurado, ele estava previamente conluiado com TIMOTEO
para a prática do delito, sendo seu papel constranger a
vítima pela retaguarda e evitar uma possível fuga.
A teoria monista adotada pelo Código
Penal no caso de concurso de pessoas determina que todos
os autores ou partícipes respondam por um único delito, vale
dizer, todos que contribuíram para o resultado típico devem
responder pelo mesmo tipo legal, sem distinção.
Repise-se: tendo SERGIO atuado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
12
finalidade de auxiliar o comparsa, impossível cogitar o
reconhecimento da participação de menor importância.
Nesse sentido:
“I. O Código Penal adotou quanto ao concurso
de
pessoas
a
teoria
monista,
também
conhecida como unitária, em que, havendo
pluralidade de agentes e convergência de
vontades para a prática da mesma infração
penal, todos os que contribuem para o crime
incidem nas penas a ele cominadas (CP, art.
29), sendo irrelevante quem pratique a
conduta descrita no núcleo do tipo penal. II.
Revelando o conjunto probatório ter havido
divisão de tarefas entre os agentes para a
prática da ação delituosa, não se caracteriza
como de menor importância a participação de
quem conduziu a motocicleta para levar o seu
cúmplice ao local do crime, aguardá-lo nas
proximidades e a ele dar fuga após a
concretização do roubo. Adesão ao plano
criminoso
que
caracteriza
coautoria
e
afasta a aplicação do §1o do artigo 29 do
Código Penal. Participação de menor importância não configurada no caso
concreto. III. Réu que, acompanhado do seu
comparsa, praticam crime de roubo majorado,
contra o Estabelecimento Comercial Retiro
Material de Construção, mediante utilização
de arma de fogo, ameaçando diversas vítimas
que estavam no local, sendo que, enquanto
ocorria o roubo, o réu aguardava seu comparsa
na motocicleta, dando cobertura à empreitada
delitógena, e empreendendo fuga logo após a
execução dos atos criminosos, sendo preso em
flagrante, tão somente o apelante, o qual
confessou a prática delitiva perante a autoridade policial
(...)”
(APL
05008654620168050080, rel. Pedro Augusto
Costa Guerra, TJBA, DJe 09/03/2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
13
“1. Impossível o não reconhecimento da causa
especial de aumento de pena do concurso de
pessoas, quanto a prova produzida é clara e
precisa em apontar a prática do fato por duas
pessoas. O agente que não pratica o núcleo
do fato típico, mas adere inequivocamente à
vontade do outro, dando cobertura e auxílio
para fuga, incide nas mesmas penas. Teoria
monista da ação (...)” (APR 7178, rel. Márcio
José Tokars, TJPR, J. 01/03/12).
Condenação, portanto, irreparável.
Nada mais quanto ao mérito, passa-se,
agora, à análise das reprimendas.
Em relação a SERGIO, a pena-base foi
fixada no mínimo e, em seguida, exasperada em 1/3 ante o
concurso de agentes, tornando definitiva.
Quanto a TIMOTEO, a básica foi
corretamente fixada em 1/8 acima do piso, tendo em vista
seus maus antecedentes, e por fim também exasperada em
1/3 pela causa de aumento do concurso de agentes.
O regime deve ser mantido o fechado,
eis que os réus demonstraram alto grau de periculosidade
com sua conduta, consistentes em abordar a vítima
calmamente em pleno dia, na orla da praia, o que revela
serem pessoas inaptas para retornar, em breve tempo, ao
convívio
social,
revelando,
portanto,
personalidade
desvirtuada e voltada ao crime.
Frise-se que o regime inicial fechado é o
único compatível com a natureza e o grau de lesividade do
delito de roubo, tendo em vista que o legislador, ao criar o
parágrafo 3o, do artigo 33, do Código Penal, deixou ao Juiz
espaço para, dentro da realidade vigente, dosar a pena e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002657-36.2017.8.26.0642 -Voto no
14
fixar o regime de cumprimento de forma que possam ser
suficientes para a reprovação e prevenção do crime, pois
caso contrário tal parágrafo não existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja
gravidade não se discute, que vem nos dias que correm
causando grande inquietação na sociedade em geral, hoje
até mesmo em cidades de menor porte, desvelando, ademais,
a periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exigir
regime prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal
não impõe necessariamente o regime prisional
mais brando, apesar da identidade de critérios
legais de aplicação daquela e fixação deste
(Código Penal, arts. 33, § 3o, 59 e 68). A
gravidade do crime e a periculosidade do
agente são circunstâncias aptas a autorizar a
preterição de um regime mais brando (semi-
aberto)
para
o
mais
rigoroso
(fechado).
Precedentes do STF
HC 75.508/SP” (STJ

Rel. Min. Fernando Gonçalves
HC 9.995).
Posto isto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença tal qual
lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator